Tribunal: STF
Processo: ARE 1595910
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Previdenciário. Complementação de benefício. Reajuste. Aplicação do IPC. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.

    1. A discussão acerca da manutenção da inexigibilidade da obrigação não prescinde da análise da legislação infraconstitucional, do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho ou das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.

    2. Agravo regimental não provido.

    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.